Tribunal: TJMT
Processo: 0002733-32.2014.8.11.0012
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002733-32.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IRENILDE ALVES LAFONTE - CPF: 364.980.411-53 (APELADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), IRENILDE ALVES LAFONTE - CPF: 364.980.411-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR DA REDE ESTADUAL – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – ATIVIDADES MERAMENTE BUROCRÁTICAS E ADMINISTRATIVAS – DESCRIÇÃO DOS AFAZERES PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 533/95 – EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO EM NÍVEL MÉDIO NÃO PROFISSIONALIZANTE - – CARGO INCOMPATÍVEL COM A EXIGÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA DISPOSTSA NO ART. 37, INCISO XVI, "B", DA CF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica ou científica, consoante disposto no art. 37, XVI, “b” desde que haja compatibilidade de horários.

Nos termos do disposto na Lei Municipal nº 533/95, seja pelo aspecto da qualificação profissional exigida, ou ainda, pela perspectiva do exame do exercício das atividades propriamente ditas, não há como acolher a tese de que o cargo de Assistente Administrativo do Município de Nova Xavantina/MT, se enquadra como de natureza técnica ou científica, de maneira que, mostra-se acertada a decisão administrativa que culminou na aplicação da pena de demissão da servidora investigada.

Sentença reformada. Recurso do Município Provido. Recurso da parte contrária prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Município de Nova Xavantina/MT
e por
Irenilide Alves Lafonte
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo Público e Cobrança de Diferenças Salariais, julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, para declarar a ilegalidade do ato administrativo que culminou na aplicação da pena de demissão da servidora, além de determinar a imediata reintegração da autora ao cargo anteriormente ocupado, com o consequente pagamento das vantagens pecuniárias a partir da data do reingresso ao cargo público municipal.

Em suas razões recursais, aduz a
Municipalidade apelante
, em suma, que o processo Administrativo Disciplinar nº 012/2014 aberto em desfavor da Servidora Irenilde Alves Lafonte, em razão da acumulação ilegal de cargos vedada pela Constituição Federal, respeitou todos os aspectos atinentes aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal na seara Administrativa (Id. 170283190, fl.13).

Afirma que a Constituição Federal em seu art. 37, inciso XVI, veda expressamente o acúmulo remunerado de cargos públicos, dentre eles o de professor, desde que, cumulativamente, haja compatibilidade de horários,
“com outro técnico ou científico
” (Id. 170283190, fl.15).

Afiança que, de acordo com o que entende a doutrina e a jurisprudência, “
para que o cargo seja considerado técnico ou científico é necessário o exame das atribuições do cargo, não bastando apenas levar em consideração a nomenclatura do cargo ou os requisitos para investidura
”, sendo imprescindível o exame dos afazeres previstos em lei
para que possa ser possível concluir que os encargos exigidos necessitam “conhecimentos técnicos ou científicos
” (Id. 170283190, fl.17).

Assevera que, no caso concreto, não há como se concluir pela possibilidade legal de acúmulo de cargos, pois o outro cargo tido como técnico ou científico, - Assistente Administrativo - na realidade, engloba apenas a execução de atividades meramente burocráticas, repetitivas e administrativas (Id. 170283190, fl.18).

Assegura ser inaplicável o instituto da decadência, posto que, nos termos da Súmula 346 do STF, cujo teor prevê o poder de autotutela, a Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus atos a qualquer tempo (Id. 170283190, fl.22).

Defende ainda, a impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, consubstanciado no ato administrativo que concluiu na aplicação da pena de demissão da servidora em questão (Id. 170283190, fl.29).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença que determinou a reintegração da servidora apelada, bem como ordenou o pagamento das diferenças salariais a contar da data do efetivo reingresso aos quadros do funcionalismo público municipal (Id. 170283190, fl.39).

Em sede de contrarrazões, a servidora apelada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 170283205, fl.02).

Por seu turno,
Irenilde Alves Lafonte
também interpôs recurso de apelação, consignando, em linhas gerais, que como fora reconhecida a ilegalidade na aplicação da pena de demissão, possui o direito ao recebimento de seus proventos retroativos desde a data de agosto de 2014, quando fora aplicada a pena de demissão na seara Administrativa, e não apenas a contar da data da efetiva reintegração oriunda de ordem judicial, consoante exarado na sentença (Id. 170283197, fl.14).

Reforça que “
conforme vasta jurisprudência o servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhe seriam pagas durante o período de afastamento
” (Id. 170283197, fl.22).

Pleiteia também, que os honorários advocatícios sejam aplicados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 170283197, fl.24).

Com base no arrazoado, requer a reforma parcial da sentença, nos pontos especificamente elencados (Id. 170283197, fl.39).

Contrarrazões apresentadas pelo Ente Federativo no Id. 170283206.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso interposto pela Municipalidade (Id. 176906178, fl.06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que no ano de 2014,
foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar nº 012/2014 através das Portarias n° 6.077 de 01/04/2014; e nº 6.107 de 05/05/2014, em desfavor de Irenilde Alves Lafonte tendo como objeto a apuração de ilegal acumulação de cargos vedada pelo art. 37, XVI, “b” da Constituição Federal.

Em suma, relatou a Municipalidade, que a servidora acumulava 02 (dois) cargos públicos, sendo um de
Assistente Administrativo
junto ao Município de Nova Xavantina/MT, o qual fora adquirido através da estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, e outro, em provimento efetivo de
Professora
junto ao Estado de Mato Grosso, decorrente de aprovação em Concurso Público no ano de 1984.

Ressaltou que, especificamente no tocante ao Cargo Público Municipal, a servidora em questão foi admitida inicialmente em 09 de junho de 1981, no cargo de
“Encarregada de Administração”
, posteriormente com nomenclatura alterada para “
Assistente Administrativo
”, e que tal cargo, não possuía natureza “
Técnica ou Científica
” de modo a se desconciliar com a exceção prevista no art. 37, XVI, da CF, já que os afazeres exigidos na prática, não ultrapassavam atividades meramente repetitivas, burocráticas, pragmáticas e administrativas.

Após o regular andamento da marcha procedimental na seara administrativa, com a observância,
a)
de instauração por autoridade investida de competência;
b)
processamento por comissão constituída por servidores com atribuições previstas em lei;
c)
vistas ao servidor sindicado;
d)
regular citação do servidor;
e)
presença de defensor;
f)
relatório final e por fim,
g)
julgamento, sobreveio decisão administrativa que culminou na aplicação de pena de demissão da servidora
Irenilde Alves Lafonte.

Inconformada, a aludida servidora ajuizou a presente Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo Público e Cobrança de Diferenças Salariais, defendendo, em apertada síntese, que nada obstante o Cargo Público Municipal que ocupava, detivesse a nomenclatura de
Assistente Administrativo
, sempre exerceu funções que exigiam conhecimento técnico/científico, mais precisamente na
área contábil
, uma vez que detinha, à época do labor para o Município de Nova Xavantina/MT, formação técnica de nível médio - Técnica em Contabilidade - , de modo a se amoldar na hipótese excepcional prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal.

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“
Deste modo, a par dos depoimentos testemunhais e documentos coligidos nos autos,
entendo que a parte autora evidenciou satisfatoriamente que desempenhava de forma concreta, no município, atividades técnicas, que exigiam formação específica em contabilidade
, a qual possui certificado de formação.

(...)

Portanto, a nulidade da Portaria que ordenou a demissão da autora é medida que se impõe
, com seu consequente restabelecimento ao cargo/função, mormente porque restou evidenciado neste feito que é possível a acumulação do cargo de Professora do Estado de Mato Grosso, com o de técnico que efetivamente exercia perante o Município de Nova Xavantina, conforme preceitua o art. 37, “b” da CF/88.

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de:

a) DECLARAR a ilegalidade e nulidade do Ato Administrativo que culminou na demissão de Irenilde Alves Lafonte junto ao Município de Nova Xavantina/MT, visto inexistir afronta na acumulação de cargos da autora, nos moldes da fundamentação supra e do art. 37, “b” da CF/88;

b) DETERMINAR a imediata reintegração da autora ao cargo que antes ocupava, com as vantagens pecuniárias/salariais que lhe são devidas a partir da data de sua efetiva reintegração
” (Id.
170283182, fl.12).

Após a publicação do ato sentencial, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, entretanto, para facilitar a compreensão do deslinde processual, pontuo que analisarei primeiramente o apelo do Município de Nova Xavantina/MT.

Do Recurso de Apelação do Município de Nova Xavantina/MT.

Pois bem, em seu apelo, sustenta firmemente a Municipalidade, que o Cargo Público de “Assistente Administrativo” ocupado pela servidora apelada, não exigia conhecimento técnico ou científico nos termos do art. 37, XVI, “b” da Constituição Federal.

Pontuou que embora a servidora fosse, de fato, portadora de Curso de Técnica em Contabilidade Nível Médio, suas atividades na prática se limitavam a encargos “meramente burocráticos”.

Com razão o apelante
.

Pois bem. O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

“
Art. 37

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor
com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico”
;

In casu
, deve ser analisada a possibilidade de enquadramento dos cargos cumulados pela autora ora apelada, na alínea “
b
” do dispositivo acima transcrito, ou seja, se o cargo de Assistente Administrativo Municipal pode ser considerado como de natureza técnica ou científica.

Diante do exame da Lei Municipal nº 533/1993, verifica-se que a “Categoria Funcional – Assistente Administrativo”, exerce afazeres de particularidades eminentemente burocráticas e repetitivas, as quais, com todas as vênias, dispensam o conhecimento técnico ou científico em contabilidade.

Apenas a título ilustrativo, consta no “
Rol de Atividades
” dos Assistentes Administrativos, obrigações como as de:
a)
- Preparar folhas e envelopes de pagamento de salários e ordenados, por serviços prestados;

b)

Verificar a posição do estoque
, examinando periodicamente volume de mercadorias e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição;
c)
-
Controlar o recebimento do material comprado
ou produzido, confrontando as notas de pedidos e as especificações com o material entregue e ainda; e ainda,
d)
-
Zelar pela conservação do material estocada
, providenciando as condições necessárias para evitar deterioramento e perda.

Por outro lado, há de se destacar ainda, que o aludido diploma legal no tocante ao requisito da escolaridade, apenas exige o “2º Grau Completo”, além do “Curso de Datilografia”, nada dispondo acerca da necessidade de qualificação profissionalizante específica em temas contábeis, ainda que de nível médio.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono o anexo 1/13 da Lei Municipal nº 533/93 pertinente ao caso concreto, observemos:

“
LEI Nº 533/95

ANEXO 1/13

1 - CATEGORIA FUNCIONAL: Assistente Administrativo

II - CLASSE: III

III - NIVELI III - A/1 a 1II-E/5

IV - ESCOLARIDADE:

2º Grau completo

Curso de Datilografia

V - RECRUTAMENTO: Concurso Público

Curso de Datilografia

- ATIVIDADES: Assistir e auxiliar os seus superiores em qualquer atividade administrativa e técnica.

VII - DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES:

- Receber dinheiro e cheques, confrontando a importância com as notas emitidas, quitar duplicatas, carnes e notas fiscais

- Efetuar pagamentos
, através de cheques ou entregando a quantia em moeda corrente, para saldar as obrigações da Prefeitura ou órgãos municipais.

- Preparar folhas e envelopes de pagamento de salários e ordenados, por serviços prestados.

- Efetuar lançamentos e controles contábeis, conferindo comprovantes, cálculos e documentas em geral, datilografando digitando dados, demonstrativos, relatórios e similares, auxiliando na elaboração e no controle da execução do orçamento da Prefeitura.

-
Colaborar em estudos para a padronização da materialutilizado pela Prefeitura, bem como para a elaboração do catalogo de materiais
.

- Verificar a posição do estoque
, examinando periodicamente• volume de mercadorias e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição.

-
Controlar o recebimento do material comprado ou produzido, confrontando as notas de pedidos
e as especificações com o material entregue.

- Organizar o armazenamento de material e produtos
, identificando-os e determinando sua acomodação de forma adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada.

-
Zelar pela conservação do material
estocada, providenciando as condições necessárias para evitar deterioramento e perda.

- Efetuar o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançando os dados em livros, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e a elaboração de inventários.

Assistir e auxiliar Secretários Municipais e Chefes de Divisões, executando tarefas por eles determinadas.

- Executar outras Tarefas Afins
”

Dessa forma, seja pelo aspecto da qualificação profissional exigida, ou ainda, pela perspectiva do exame do exercício das atividades propriamente ditas, não há como acolher a tese de que o cargo de Assistente Administrativo do Município de Nova Xavantina/MT, se enquadra como de natureza técnica ou científica, de maneira que, mostra-se acertada a decisão administrativa que culminou na aplicação da pena de demissão da servidora apelada.

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Uma vez que o cargo de assistente administrativo não exige qualquer formação específica e tem atribuições repetitivas e burocráticas
, sem o emprego de um conhecimento técnico ou científico, fica demonstrada a acumulação indevida dos cargos públicos, fato que levou à demissão da servidora, após o devido processo administrativo disciplinar
” (Id. 176906178. fl.04).

Acerca da impossibilidade da acumulação do cargo de professor, com outro que não possua natureza técnica ou científica, conforme exigido na exceção constitucionalmente prevista, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – ANULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS
– ILEGALIDADE MANIFESTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.
Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A acumulação dos cargos de Professor Especialista com o de Auxiliar Legislativo Serviços Diverso, que não é considerado como “cargo técnico”, é ilegal.
Logo, não houve o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da liminar, postulada na ação de base.
(N.U 1007485-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Forçoso concluir, portanto, que o recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Xavantina/MT
merece provimento
, com a consequente reforma da sentença em sua totalidade, uma vez que, com a devida vênia, considerou o cargo de assistente administrativo municipal como de natureza técnica ou científica, o que não se coaduna com a realidade fática trazida aos autos.

Por derradeiro, consigno que, como consequência lógica do provimento do recurso de apelação interposto pela Municipalidade, mostra-se
prejudicada
a análise do apelo apresentado por
Irenilide Alves Lafonte.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Xavantina/MT, para julgar improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular e reconhecer a legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão em desfavor da servidora, e ainda, em razão do revés recursal sofrido pela parte autora, declaro
PREJUDICADA
a análise do seu apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024